Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-51.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003907-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Crédito Presumido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA TERMO DE ACORDO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – AMPLIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO RECORRIDA REVOGADA.

Ao Poder Judiciário não é dado ampliar a fruição do benefício fiscal a produto que não consta no termo de acordo firmado entre as partes, como produto sujeito a tal benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003907-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: FRIGORIFICO REDENTOR S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1001722-14.2021.8.11.0041, ajuizada por
Frigorífico Redentor S.A
, deferiu a liminar almejada e determinou
a imediata suspensão da exigibilidade das Notificações de Auto de Infração n° 141323000342013305 e 141323000332013321, bem como todos os atos decorrentes, inclusive, inclusão em dívida ativa, até final decisão de mérito.

Em síntese, aduz o Agravante que se encontra ausente o
fumus boni iuris
, requisito indispensável à concessão do pedido liminar.

Esclarece que, para concluir pela suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelos lançamentos fiscais materializados nos TERMOS DE INTIMAÇÃO nº 141323000342013305 e n° 141323000332013321, o juízo
a quo
entendeu que o couro bovino se inclui na categoria de “derivados” constante do termo de acordo PRODEIC, e, por conseguinte, as operações internas com esse produto estariam alcançadas pelo benefício fiscal de 100% de crédito presumido; contudo, em que pese o “couro” também ser um produto derivado do boi, como já reconhecido na decisão agravada, ele NÃO foi incluído na lista de produtos alcançados pela concessão de 100% (cem por cento) de crédito presumido.

Alega que, na Cláusula Quarta do Termo de Acordo, a regra prevista no inciso I alcança apenas cortes de “carne in natura, miúdos e derivados”, enquanto o inciso III é claro ao outorgar o benefício às operações com os produtos ali indicados de forma expressa, quais sejam: “sebo industrial; farinha de osso; farinha de sangue; crina e cerda auricular; tripa”, sem deixar margem para a inclusão de outros produtos, nem mesmo o couro que é um derivado do boi.

Sustenta que, a decisão agravada tratou as disposições dos incisos I e III sem qualquer distinção, como se isso fosse uma coisa só, utilizando da expressão “derivados” inserta apenas nas operações internas descritas no inciso I, também para as operações internas previstas no inciso III, sendo que essa última optou por descrever os produtos contemplados pela benesse fiscal em rol fechado, insuscetível, portanto, de ampliação, como se pretende fazer com o “couro”, em notório desvirtuamento das disposições contratuais previstas no Termo de Acordo do PRODEIC.

Assevera que, o núcleo das disposições do inciso I da Cláusula Quarta, aplicável ao caso concreto dos autos, está inteiramente vinculado à carne bovina, por consequência lógica, a única interpretação cabível ao termo “DERIVADOS”, só pode ser “derivados provenientes da carne bovina industrializada”, e não derivados do boi, como é caso do couro. O “couro” não se ajusta à qualidade de derivado de carnes bovinas industrializadas, de modo que o benefício do crédito presumido de 100% não pode ser estendido à comercialização interna do couro bovino, pois este produto não está compreendido no conceito de derivado da carne bovina

Defende que, resta claro que para estender o benefício fiscal concedido aos “derivados da carne bovina” também para “comercialização interna do couro bovino”, o juízo singular empreendeu interpretação extensiva do inciso I da Cláusula Quarta ao benefício fiscal, contrariando frontalmente a regra prevista no Tributário Nacional em seu artigo 111 do CTN.

Explica que, são derivados da carne os seguintes produtos:
carnes charqueadas, congeladas, cozidas, carnes de sol, defumadas, desfiadas, fatiadas (filés, carpaccio etc.), jerked beef, marinadas, porcionadas, salgadas, secas, temperadas, raladas e embutidos: bresaola (tipo de carne seca), copa, linguiça, mortadela, pastrame, salame, salsicha, etc. De outro lado, entende-se por derivados do boi: carnes, cabeça, cascos e chifres, couro, fezes, leite, mocotó, ossos, pele, pelo, glândulas e mucosas, bílis, sangue, sebo, tripas. Essa distinção entre derivados da carne e derivados do boi é fundamental importância para definir o alcance do benefício fiscal efetivamente concedido ao contribuinte, que no caso concreto dos autos se restringe a CARNE BOVINA INDUSTRIALIZADA, conforme previsto expressamente na Cláusula Quarta, em seu Item I, do Termo de Acordo.

Dessa forma, afirma que o benefício do crédito presumido de 100% não poderia ser estendido para a comercialização interna do couro bovino, pois este produto não está compreendido no conceito de derivado da carne bovina contemplada no Termo de Acordo, razão pela qual a decisão agravada merece ser imediatamente suspensa e ao final, cassada em todos os seus termos.

Assim, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada que determinou a suspensão da exigibilidade das Notificações de Auto de Infração n°. 141323000342013305 e nº. 141323000332013321, por conseguinte, reconhecer que o benefício do crédito presumido de 100% não poderia ser estendido para a comercialização interna do couro bovino, pois este produto não está compreendido no conceito de derivado da carne bovina, contemplada no Termo de Acordo invocado nos autos, prevalecendo assim, as disposições do artigo 111 do CTN.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 79201951.

Contrarrazões no id. 835111491, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 83958465).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1001722-14.2021.8.11.0041, ajuizada por
Frigorífico Redentor S.A
, deferiu a liminar almejada e determinou
a imediata suspensão da exigibilidade das Notificações de Auto de Infração n° 141323000342013305 e 141323000332013321, bem como todos os atos decorrentes, inclusive, inclusão em dívida ativa, até final decisão de mérito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Agravado/Autor ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrente das Notificações de Auto de Infração (NAI) n°s. 141323000342013305 e 141323000332013321, alegando que é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social, o abate de bovinos, sendo o CNAE Principal n.º 1011-2/01 – Frigorifico – abate de bovinos, e como tal, exerce atividades no ramo de fabricação de produtos de carne, preparação de subprodutos do abate e comércio atacadista de subprodutos não comestíveis de origem animal, contribuinte do ICMS, sendo enquadrado no PRODEIC.

Aduz que, no exercício de suas atividades, recebeu os Termos de Intimação nºs. 141323000342013305 e 141323000332013321, nos valores de R$ 2.502.106,46 e R$ 970.796,40, ocasião em que o Fiscal de Tributos descreveu como matéria tributável fato inexistente, uma vez que o contribuinte não possuía credenciamento de diferimento para ser interrompido, portanto, a descrição tributável não condiz com a realidade fatos, o que faz este lançamento anulável, além de que, a venda interna do couro originado do abate do gado, resultado da sua atividade industrial, goza, segundo cláusula segunda do termo de acordo firmado com o Governo do Estado, de benefício fiscal do crédito presumido de 100% do ICMS.

A liminar foi deferida, nos seguintes termos:

[...].

A celeuma instaurada é a inclusão ou não do couro na categoria de “derivados” do termo de acordo PRODEIC.

A legislação em espécie é anterior ao Termo de Acordo firmado entre requerente e Estado de Mato Grosso. Logo, vigente à época do contrato decorrente do PRODEIC.

Não obstante ao exposto, o termo de acordo é análogo a um contrato com deveres e obrigações aos envolvidos, onde houve - e de fato existiu - a mitigação de deveres e/ou concessão de benefícios relevantes ao desenvolvimento da atividade da requerente.

Como dito e frisado em linhas pretéritas, o Termo de Acordo conferiu a requerente
benefício fiscal
– crédito presumido de 100% (cem por cento) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e interestadual de
mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial
referente às carnes bovinas industrializadas, cortes de carnes in natura; miúdos, sebo industrial, farinha de osso, farinha de sangue, crina e cerda auricular, tripa, e
derivados
.
A cadeia de produção de uma empresa enquadrada no CNAE 1011-2/0 (Abate de Bovinos) é certamente ampla, uma vez que
todos
os
produtos e subprodutos derivados do gado são comercializados
. Nesse aspecto, portanto, não há como afastar do benefício fiscal o crédito presumido sob o
couro
que é produto
derivado
do gado, até porque não houve vedação expressa e/ou restrições nesse sentido no termo de acordo.

A margem da interpretação do termo “derivado” não deve se efetivar em sentido estrito, tal como pretende o fisco, pois, tal conduta acarretaria diretamente com própria revogação administrativa de benefício fiscal sobre parte da atividade da requerente.

A requerente à época da autuação fiscal comercializava seus produtos e derivados sob o manto do PRODEIC. Portanto, não há que se falar em interrupção do diferimento e/ou falta de adesão, pois, as transações e operações estavam beneficiadas com “crédito presumido de 100% do valor do ICMS”. Sob a análise deste ponto, há evidente vício na formação e constituição das NAI’s. Aqui, portanto, reside o fummus boni iuris e a razoabilidade de pretensão de medida de urgência, destinada à suspensão do ato coator.

O periculum in mora se faz presente diante da possibilidade de lesão e de difícil reparação, pois, o contribuinte é compelido a recolher tributo para depois discutir judicialmente e somente após decisão final favorável, percorrerá o caminho das famigeradas filas de requisições de pagamento, para obter a respectiva restituição.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, DEFIRO o pedido liminar e, determino a imediata suspensão da exigibilidade das Notificações de Auto de Infração n° 141323000342013305 e 141323000332013321, bem como todos os atos decorrentes, inclusive, inclusão em dívida ativa, até final decisão de mérito pena de multa a ser fixada por este Juízo
. [...].

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o Termo de Acordo de id. 79059950 firmado entre as partes, concedeu o benefício de crédito presumido ao Agravado,
especificamente,
às carnes bovinas industrializadas constantes na Cláusula Segunda e Quarta, do referido documento. Veja-se:

DA CLÁUSULA SEGUNDA

DO EMPREENDIMENTO

Compromete-se a empresa a implantar no município de Guarantã do Norte/MT, uma indústria com as seguintes características:

I. Natureza do empreendimento:

Indústria de Abate de Bovinos

(...)

III. Capacidade instalada anual:

Quando em pleno funcionamento, a capacidade de produção anual estimada será de:

Produto

Quantidade

Unidade

Cortes de carne in Natura

27.000

Toneladas

Miudos/Sub-produtos

11.786

Toneladas

(...)

CLÁUSULA QUARTA

DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

Com base da Lei nº 7958 de 23/09/2003,
regulamentada pelo Decreto nº 2.038 de 16 de julho de 2009, que introduz alterações
no Decreto nº 1432/2003 de 29 de setembro de 2003 e na Resolução nº 004/2007, do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso –
CONDEPRODEMAT
fica assegurado à
EMPRESA
, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do início das operações previstas neste Termo de Acordo, a concessão de benefício fiscal até o montante do ICMS devido nas respectivas operações ou prestações nas seguintes formas:

I- Crédito Presumido de 100% (Cem por cento) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial,
referentes a carnes bovinas industrializadas referidas na Cláusula Segunda deste TERMO
.

Cortes de Carne in Natura;

Miúdos;

Derivados;

II. (..)

III. Crédito Presumido de 100% (Cem por cento) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e interestadual das mercadorias efetivamente produzidas no
empreendimento industrial, referente a carnes bovinas industrializadas, referidas na Cláusula Segunda deste TERMO
.

Sebo Industrial;

Farinha de osso;

Farinha de sangue;

Crina e Cerda Auricular;

Tripa.

Sendo assim, inobstante o entendimento do Magistrado de Primeiro Grau no sentido de que o couro se trata de derivado da
carne bovina
, o caso demanda uma interpretação mais restrita, em razão do que dispõe o artigo 111 do CTN
[1]
e, como o referido produto não consta expressamente, no mencionado documento, como produto sujeito ao benefício fiscal, tenho que não cabe ao Poder Judiciário ampliar tal fruição, fato que afasta a probabilidade do direito do Recorrido.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EMPRESA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. NATUREZA JURÍDICA. BENEFÍCIO FISCAL. LIMITAÇÃO DE 30%. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

4
. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.

5. Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa,
não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal
.

6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

(REsp 1805925/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 5/8/2020). [Destaquei].

Desse modo, parece-me que, o Agravado não é detentor de credenciamento pelo diferimento de couro nas operações internas, tendo em vista que o couro é um produto que não está compreendido entre os elencados no inciso I da Cláusula Quarta do termo de acordo, que restringiu o benefício fiscal
às carnes bovinas

industrializadas
, mais especificamente, “Cortes de carne in Natura”, “Miúdos” e “Derivados”, sendo que essa última expressão classificada como derivados de carne.

Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.

Ante o exposto,
provejo
o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

[1]

Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

II
- outorga de isenção

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021